Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRANQUIA. EXPIRAÇÃO. DANO MATERIAL. CONSTATAÇÃO, PORÉM EM VALOR INFERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falha na prestação dos serviços, consubstanciada na interrupção desavisada de serviço de telefonia e cobranças indevidas, não possui o condão de, por si só, atingir o direito da personalidade, sobretudo quando não resta demonstrado nos autos qualquer repercussão que extrapole o mero aborrecimento da vida cotidiana, tais como anotação do nome em cadastro de inadimplentes ou mesmo recusa de crédito em estabelecimentos comerciais.
2. A Resolução no 632/2014 da Anatel estabelece a possibilidade de as operadoras de telefonia fixarem prazo de validade mínimo de 30 dias, a ser advertido ao consumidor, inclusive quanto ao consumo e ao saldo de crédito disponível.
3. Não tendo sido carreado aos autos o contrato assinado pela autora, de maneira a demonstrar a sua ciência quanto ao prazo de validade dos créditos pré-pagos e, soma-se a isso, o fato de que as gravações dos atendimentos telefônicos confundiram a consumidora ao informar dados de expiração diversos nas diferentes interações com os prepostos da companhia telefônica ré, cabível a reparação material, porém em valor inferior ao pleiteado na inicial, porquanto não produzida a prova do débito da integralidade dos valores alegados, como exegese do art. 373, inc. I, do CPC.
4. Apelações conhecidas e não providas.